Tribunal: TJMT
Processo: 0031341-89.2010.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-14
Data de publicação: 2023-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

0031341-89.2010.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RAFAEL DE OLIVEIRA COTRIM DIAS - CPF: 015.688.899-84 (AGRAVADO), MURILO CESAR LEITE GATTASS ORRO - CPF: 182.002.141-68 (AGRAVANTE), CARLOS ROBERTO DE SOUZA CARMONA - CPF: 222.321.177-15 (ADVOGADO), ARMANDO BIANCARDINI CANDIA - CPF: 869.426.201-06 (ADVOGADO), AUGUSTO BOURET ORRO - CPF: 022.589.611-73 (ADVOGADO), RODRIGO GOMES BRESSANE - CPF: 909.039.001-49 (ADVOGADO), TEREZA EUGENIA DE ALMEIDA BOURET ORRO - CPF: 346.400.451-15 (AGRAVANTE), FERNANDA THEOPHILO CARMONA KINCHESKI - CPF: 899.571.721-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – ART. 1.030, § 2o, DO CÓDIGO PROCESSO CIVIL – JUÍZO DE ADEQUAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL – ARE 927467 (TEMA 869) – AUTOS DEVOLVIDOS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA APLICAÇÃO DE TEMA – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5o, XXXV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – DIREITO OU NÃO À INDENIZAÇÃO EM VIRTUDE DE INADIMPLEMENTO CONTRATUAL – NECESSIDADE DE ANÁLISE DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS – AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL – DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO – ARTIGO 1.030, I, “A”, DO CPC – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Deve ser negado seguimento ao recurso extraordinário quando o Supremo Tribunal Federal não reconhecer a existência de repercussão geral da matéria em debate a teor do que dispõe o artigo 1.030, I, “a”, do CPC.

2. Consoante decidido no AI 927467 (
Tema 869
), não há repercussão geral quanto à ofensa ao artigo 5o, incisos X e LV, da Constituição Federal, em que se discute direito ou não à indenização por dano moral em virtude de inadimplemento de cláusula contratual.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

RELATÓRIO

Exma. Sra. Desa. Maria Erotides Kneip (Relatora)

Trata-se de agravo interno proposto por MURILO CESAR LEITE GATTASS ORRO E OUTRA, contra a decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário, ante a aplicação da sistemática de repercussão geral (Tema 869/STF)
(ids. 162916198 e 159102183).

O Recurso Extraordinário foi interposto contra decisão que negou provimento ao Recurso de Apelação e manteve a sentença que na Ação de Rescisão de Instrumento Particular de Venda e Compra com Pedido de Liminar de Reintegração de Posse com Indenização por Perdas e Danos, movida pelo recorrido, julgou parcialmente os pedidos contidos na inicial.

A parte agravante alega, em síntese, que
“(...) não é o caso destes autos a incidência do Tema 869, haja vista que não se amolda ao caso em concreto, explico. O Tema 869 versa sobre direito do consumidor, em que por inadimplemento de cláusula contratual, buscou-se a indenização por danos morais.

Já o caso em tela, versa sobre direito civil, rescisão de contrato de compra e venda de imóvel, não guardando qualquer relação com pedido indenizatório de danos morais, cujo o aqui Agravante é o polo passivo da ação principal”.

Ao final, requer o conhecimento do recurso para que seja julgado procedente.

No presente caso verifica-se que foi realizada a admissibilidade recursal e o Recurso Extraordinário teve seu seguimento negado. (id. 112304491, Págs. 111/114).

Foi interposto Agravo ao Supremo Tribunal Federal.

Após, os autos retornaram do STF à Vice-Presidência, para a aplicação da sistemática de repercussão geral – Tema 869/STF consoante decisão de id. 153288669.

Recurso tempestivo (id. 162945687).

Contrarrazões (id. 16624173).

É o relatório.

VOTO

Exma. Sra. Desa. Maria Erotides Kneip (Relatora)

Eméritos pares.

Nos termos do art. 1.030, § 2o, do CPC, da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III do
caput
do mesmo artigo, isto é, nos quais se aplica a sistemática de precedentes, caberá Agravo Interno ao Tribunal
a quo
, ao qual incumbe decidir tão somente sobre eventual equívoco na aplicação de precedente do STJ e repercussão geral do STF, isto é, de que o recurso paradigma não se aplica ao caso concreto ou que se trata de posicionamento já ultrapassado.

A propósito:

“EMENTA AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. NÃO CONFIGURADO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. INVIABILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. O CPC/2015 prevê, expressamente, em seu art. 1.030, § 2o, o cabimento do agravo interno na hipótese em que negado seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral.
Usurpação da competência desta Suprema Corte não demonstrada. 2. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação”. (Rcl 39256 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 20/04/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-105

DIVULG 29-04-2020

PUBLIC 30-04-2020). (g.n)

In casu
, observa-se que o Supremo Tribunal Federal devolveu os autos à origem e determinou a aplicação da sistemática de repercussão geral quanto ao Tema 869.
(id 153288669)

Obedecendo a determinação da Suprema Corte, foi proferida decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário, sob o fundamento de reconhecimento da inexistência de repercussão geral ante o julgamento do
Leading Case
ARE 927467 (Tema 869).
(id. 159102183).

Saliente-se, de início, que neste recurso, não compete a este Tribunal exercer nenhum juízo meritório da demanda, mas apenas verificar a adequação da aplicação da sistemática de repercussão geral, consoante art. 1.030, do CPC.

Apesar dos recorrentes alegarem distinção, tem-se que no presente caso o próprio STF realizou o juízo de adequação e determinou a aplicação da sistemática de repercussão geral em relação ao referido tema.

Nesse contexto, o Supremo Tribunal Federal, nos autos do
Leasing Case
ARE 827467 (Tema 869) reconheceu a inexistência de repercussão geral dessa matéria por ser questão infraconstitucional (direito ou não a indenização por dano moral em virtude e inadimplemento contratual), o que guarda pertinência com o presente caso.

Confira-se a ementa do julgado:

“CONSUMIDOR. DANO MORAL. INADIMPLEMENTO DE CLÁUSULA CONTRATUAL. MATÉRIA FÁTICA E INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. (ARE 927467 RG, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 03/12/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-252 DIVULG 15-12-2015 PUBLIC 16-12-2015). (g.n)

E, a Suprema Corte aplicou este entendimento em caso recente. Vejamos
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DANO MORAL.
INADIMPLEMENTO DE CLÁUSULA CONTRATUAL. MATÉRIA FÁTICA E INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA N. 869).
ALEGADA OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA: MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. (TEMA N. 660). MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. Fatos e provas”. (ARE 986018 AgR, Relator (a): Min. CÁRMEN LÚCIA (Presidente),

Julgamento: 16/12/2016, Publicação: 06/02/2017). (g.n)

Desse modo, não houve fato ou argumento novo que pudesse alterar a aplicação do Tema 869/STF.

Desta forma, é o caso de se aplicar o disposto no art. 1.030, I, “a”, do CPC,
in verbis:

Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:

I – negar seguimento:

a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral
ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral; (...).

Nesse contexto, verifica-se que a parte agravante não trouxe argumento algum capaz de modificar a decisão ora agravada sendo o caso de se manter negativa de seguimento do recurso extraordinário, que aplicou o Tema 869/STF.

Ante o exposto,
nego provimento
ao agravo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2023